Tribunal: TJES
Processo: 5016441-90.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016441-90.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JAIME ALTIVO DE ALMEIDA

APELADO: CREMASCO MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CONTRAPROVA CONFIRMATÓRIA. DIVERGÊNCIA ENTRE EXAMES DECORRENTE DE JANELAS DE DETECÇÃO DISTINTAS. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Jaime Altivo de Almeida contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que julgou improcedente ação de indenização por danos morais e materiais proposta em face de Cremasco Medicina Diagnóstica Ltda, Instituto Hermes Pardini S/A e Toxicologia Pardini Laboratórios S/A, sob a alegação de falha na prestação do serviço de exame toxicológico, que resultou em laudo positivo para substância ilícita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço laboratorial no exame toxicológico de larga janela de detecção, apta a ensejar responsabilidade objetiva; e (ii) verificar se é cabível a indenização por danos morais em razão do resultado positivo do exame, diante da existência de laudos posteriores com resultados divergentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se, para sua configuração, a demonstração de defeito na prestação do serviço e o nexo de causalidade com o dano alegado.
4. O exame toxicológico realizado em 13/04/2021 pelo laboratório requerido resultou positivo para cocaína, tendo sido confirmada o resultado na contraprova realizada com a mesma amostra biológica em 02/09/2021, em conformidade com os procedimentos exigidos pela Resolução CONTRAN nº 923/2022.
5. Exames posteriores apresentados pelo apelante, com resultados negativos, foram realizados em laboratórios distintos e a partir de novas coletas de material biológico, não podendo ser considerados contraprovas válidas, pois possuíam janelas de detecção diferentes, inviabilizando a comparação direta.
6. A divergência entre os exames decorre da variação das janelas de detecção e do tempo decorrido entre as coletas, não sendo apta, por si só, a evidenciar erro técnico no exame realizado pelos recorridos.
7. Ausente prova de defeito na prestação do serviço ou de irregularidade nos procedimentos laboratoriais adotados, inexiste responsabilidade civil a ser imputada aos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contraprova válida de exame toxicológico deve ser realizada com a segunda amostra colhida no mesmo momento da primeira e analisada pelo mesmo laboratório, conforme exigido pela Resolução CONTRAN nº 923/2022.
2. Exames toxicológicos realizados posteriormente, com nova coleta de material e janelas de detecção distintas, não servem como contraprova idônea e não demonstram, por si sós, falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 2º, 3º e 14; Resolução CONTRAN nº 923/2022, art. 12, §§ 1º e 7º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, ApCiv nº 0076226-27.2016.8.16.0014, Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins, j. 09.08.2018; TJ-RS, RecCiv nº 0080122-43.2019.8.21.9000, Rel. Des. Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, j. 04.02.2020; TJ-SC, ApCiv nº 5000360-11.2019.8.24.0139, Rel. Des. Saul Steil, j. 06.09.2022; TJES, ApCiv nº 5005979-31.2021.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 09.05.2025.

Vitória/ES, data inserida pelo sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016441-90.2021.8.08.0048

RECORRENTE
: JAIME ALTIVO DE ALMEIDA
RECORRIDO
: CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A
RELATORA. DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
JAIME ALTIVO DE ALMEIDA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, nos autos da
ação de indenização por danos morais e materiais
, ajuizada pelo recorrente em face de
CREMASCO MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA, INSTITUTO HERMES PARDINI S/A e TOXICOLOGIA PARDINI LABORATÓRIOS S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, alega que a sentença incorreu em erro ao desconsiderar os exames negativos apresentados, sob o fundamento equivocado de que teriam sido realizados fora do prazo de validade, quando, na verdade, foram colhidos dentro da janela de detecção de 180 dias adotada pelo próprio método laboratorial utilizado. Defende que a responsabilidade dos apelados é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o serviço prestado revelou-se defeituoso e causador de sérios danos à sua imagem e à sua vida profissional. Ressalta que o resultado positivo para substância ilícita, desacompanhado de prova técnica pelos laboratórios, gerou insegurança e constrangimento ilegítimo, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

Com isso, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, a inversão do ônus da prova, o reconhecimento da responsabilidade objetiva dos apelados e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, bem como custas e honorários.

Muito bem.

O apelante devolve controvérsia sobre a suposta falha na prestação de serviços pelo laboratório requerido na realização de exame toxicológico.

É inegável que se está diante de relação de consumo, enquadrando-se apelante e apelada, respectivamente, nas definições dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, estando aquele como destinatário final dos serviços prestados por esta.

Nesses termos, aplicam-se ao caso os requisitos da responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código Consumerista, quais sejam:
a)
uma ação ou omissão humana;
b)
um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro;
c)
o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Nesse ponto, ao contrário do que afirma o apelante, o MM. Juízo
a quo
cuidou de fixar o ônus da prova em relação à controvérsia sobre a falha na prestação de serviços, conforme se vê em id. num. 12668433.

Premissa feita, observa-se que o apelante realizou junto ao laboratório apelado exame toxicológico de larga janela de detecção por meio de coleta de pelos corporais (braços).

Nesse contexto, a Resolução CONTRAN n. 923/2022 estabelece que
“[a] coleta do material biológico destinado ao exame toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada sob a responsabilidade do laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, de acordo com o disposto nesta Resolução e seus Anexos”
(art. 12,
caput
).

O §7º do art. 12 da referida resolução dispõe de forma pormenorizada o procedimento de coleta do material biológico para a realização do exame:

§ 7º A coleta das duas amostras será feita conforme procedimentos de custódia indicados pelo laboratório credenciado, observando-se os seguintes requisitos:

I - para proceder ao exame completo, a amostra deverá ser analisada individualmente, com a necessária adoção dos procedimentos de descontaminação, extração, triagem e confirmação, sendo vedada a análise conjunta de amostras ("pool de amostras");

II - deverá ser armazenada no laboratório, por no mínimo 05 (cinco) anos, para fim de realização da contraprova, por meio de solicitação formal do condutor ao laboratório credenciado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União;

III - ao solicitar a realização da contraprova, o condutor assinará termo através do qual dará ciência de que a partir do momento em que o material biológico for utilizado para realização da contraprova, não haverá mais qualquer material a ser analisado futuramente; e

IV - a contraprova deverá ser analisada pelo mesmo laboratório que promoveu a análise da amostra original e deverá ser emitido laudo positivo ou negativo.

No caso, depreende-se da prova documental que o apelante realizou coleta de amostra biológica para exame toxicológico em
13/04/2021
, o que gerou resultado positivo para a ingestão de cocaína no dia 04/05/2021. O apelante requereu a contraprova em 02/09/2021, resultando mais uma vez positiva a ingestão de cocaína em 12/09/2021 (id. num. 12667377 e 12668413).

Observa-se, também, que o laboratório requerido fez prova do procedimento técnico realizado para chegar a conclusão positiva, o que, inclusive, não foi impugnado pelo requerente, pautando-se a sua irresignação nos exames divergentes que realizou em outros laboratórios.

Sobre o último argumento, tem-se que não é capaz de albergar a pretensão do apelante.

Isso porque, conforme disposições regulamentares acima,
a contraprova válida é aquela oriunda do mesmo material biológico coletado para o exame primevo e armazenado pelo mesmo laboratório que realizou aquele procedimento
.

Além disso, observa-se que o apelante realizou dois exames de resultado negativo: i) o primeiro, com coleta de cabelos realizada em 14/07/2021, cuja janela de detecção era de noventa dias (id. num. 12667381); e ii) o segundo, com coleta de pelos dos braços em 23/07/2021, cuja janela de detecção de cento e oitenta dias (id. num. 12667380).

Nota-se que o apelante realizou novas coletas após cerca de três meses da coleta realizada junto ao laboratório requerido, o qual indicava janela de detecção de cento e oitenta dias, isto é, análise de seis meses anteriores a abril de 2021, o que não é abarcado totalmente pelos exames negativos acima transcritos.

Concluiu-se, portanto, que os exames divergentes possuem janelas de detecção distintas, não se prestando para invalidar o exame realizado pelo laboratório requerido.

No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXAME TOXICOLÓGICO PARA RENOVAÇÃO DE CNH. RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRAPROVA CONFIRMANDO O RESULTADO ORIGINAL. EXAME POSTERIOR REALIZADO EM LABORATÓRIO DIVERSO. DIFERENÇA NAS JANELAS DE DETECÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ERRO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, condenando a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, sob a justificativa de falha na prestação do serviço de exame toxicológico para renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação do serviço de exame toxicológico, ensejando responsabilidade civil do laboratório; e (ii) verificar se a condenação por danos morais é cabível diante da divergência entre os resultados dos exames laboratoriais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contraprova, realizada com a segunda amostra coletada no mesmo momento da primeira e analisada pelo mesmo laboratório, confirmou o resultado positivo inicial, atendendo à regulamentação da Resolução CONTRAN nº 923/2022.
O exame posterior realizado em laboratório diverso não pode ser considerado contraprova válida, pois foi feito com nova coleta de material biológico, com janela de detecção distinta, impossibilitando a comparação direta entre os resultados. A diferença nas janelas de detecção justifica a disparidade entre os exames, pois a substância psicoativa pode ser detectada por períodos diferentes a depender da técnica utilizada e do material analisado. Não há comprovação de erro na análise realizada pelo apelante, uma vez que foram seguidos os protocolos normativos estabelecidos para o exame toxicológico.
A responsabilidade civil por falha na prestação de serviço exige a comprovação do erro, o que não se verifica nos autos, afastando o dever de indenizar. O dano moral indenizável exige violação aos direitos da personalidade com impacto relevante na dignidade do ofendido, o que não restou configurado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

Tese de julgamento:

A contraprova válida de exame toxicológico deve ser realizada com a segunda amostra colhida no mesmo momento da primeira e analisada pelo mesmo laboratório, conforme a Resolução CONTRAN nº 923/2022. Exames laboratoriais realizados em momentos distintos e por prestadores diferentes podem apresentar divergências em razão das diferenças nas janelas de detecção, o que não caracteriza, por si só, falha na prestação do serviço. A responsabilidade civil por erro em exame toxicológico depende da demonstração inequívoca da falha na análise laboratorial, não sendo suficiente a existência de resultados divergentes decorrentes de metodologias ou períodos de detecção distintos.
O dano moral pressupõe ofensa relevante aos direitos da personalidade, não se configurando quando ausente a comprovação de erro no exame toxicológico realizado dentro dos parâmetros técnicos e normativos exigidos. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), arts. 14 e 20; Resolução CONTRAN nº 923/2022, arts. 1º, 2º e 12. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR, Apelação Cível nº 0076226-27.2016.8.16.0014, Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins, 12ª Câmara Cível, j. 09.08.2018. TJ-RS, Recurso Cível nº 0080122-43.2019.8.21.9000, Rel. Des. Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, 2ª Turma Recursal Cível, j. 04.02.2020. TJ-SC, Apelação Cível nº 5000360-11.2019.8.24.0139, Rel. Des. Saul Steil, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 06.09.2022. (TJES, ApCiv 5005979-31.2021.8.08.0030, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, 4ª Câmara Cível, julg. 09/05/2025 - grifei).

Assim, impera-se a manutenção da r. Sentença, tendo em vista a inexistência de falha na prestação de serviços capaz de ensejar a pretendida indenização.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)